Tribunal: STF
Processo: RE 442410
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Isonomia.
Equiparação salarial de cargos. Súmula 339. Exigência de norma
específica. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento